Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019796-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), KAIZEN SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 40.670.413/0001-06 (AGRAVADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA - CNPJ: 24.733.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – ENTE PÚBLICO – PRAZO EM DOBRO – REJEIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios, por intempestividade, já que o protocolo foi realizado dentro do prazo estipulado no CPC.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 194695168).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, quanto à tese de inépcia da inicial.

A Embargada apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ser intempestivo e, no mérito, pugna por sua rejeição (id. 201189171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Embargada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Embargada defende o não conhecimento dos Embargos de Declaração, argumentando que fora oposto intempestivamente, já que o Procurador do Município tomou ciência do acórdão em 19/01/2024 e o protocolo somente ocorreu em 02/02/2024.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, o prazo para oposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ocorre que, por força da regra prevista no artigo 183, do CPC, o Município tem prazo em dobro para todas as manifestações processuais,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso vertente, observa-se que o Procurador Municipal registrou ciência no PJe no dia 19/01/2024. Logo, o prazo de 10 (dez) dias para oposição dos Declaratórios se encerraria em 02/02/2024.

Dessarte, em vista de o presente Recurso de Embargos de Declaração ter sido protocolado no dia 02/02/2024, é evidente a sua tempestividade.

Por tais considerações, a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

É importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso os motivos que levaram o Colegiado desta Câmara a rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial e, consequentemente, desprover o Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelo Embargante.

No acórdão embargado assim ficou consignado:

Da Ilegitimidade Passiva

O Recorrente defende que a autoridade coatora, apontada na ação de base, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ
, já que os atos tidos, como ilegais, foram praticados pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos – SAELC – e não pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência – SADHPD.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque, como salientado no acórdão que julgou o Agravo Interno, manejado em face da decisão que negou o efeito suspensivo, o Edital regulamentador do certame deixa expresso que o Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência – SADHPD –, com apoio da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos – SAELC.

Nessa quadra, em vista de a SAELC apenas auxiliar a SADHPD, não há falar em ilegitimidade passiva.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo Recorrente.

Da Inépcia da Inicial do
Writ

O Agravante suscita a preliminar de inépcia da inicial, argumentando que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Não obstante o Recorrente não ter submetido a matéria à apreciação da Magistrada
a quo
, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a petição inicial deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Sendo assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Na verdade, o Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível.

Nessa quadra, entendo que os presentes Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Embargada, bem assim o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024